Tribunal: TJDFT
Processo: 0725046-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. QUESTÕES DECIDIDAS NO PROCESSO. PRECLUSÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. COMPROVANTES DE PAGAMENTO. APRESENTAÇÃO NA ORIGEM.
1. Em atenção ao instituto da preclusão, as questões decididas anteriormente em decisão transitada em julgado não podem ser discutidas novamente no processo.
2. Não se sustenta a pretensão de exibição de documentos quando os comprovantes de pagamento requeridos pela parte já foram apresentados nos autos de origem.
3. Negou-se provimento ao recurso.